Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726385-03.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROYFE-BRASIL PROJETOS &amp; CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por PROYFE BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA contra o acórdão n. 1739371, exarado sob o ID 50074075, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pela empresa embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial. A embargante opôs embargos de declaração (ID 50434239) sob o fundamento de que estaria configurada omissão no v. acórdão, consistente no não enfrentamento da argumentação vertida no recurso de apelação, mais especificamente sob o prisma dos artigos 7o, 156 e 369 do Código de Processo Civil, circunstância que caracteriza ofensa à norma inserta no artigo 489, parágrafo único, inciso IV, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 18:50:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora